Tribunal: STF
Processo: RE 90570
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-03
Data de publicação: 1979-04-03

Ementa:
SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA CONSTITUIDA
POR DOIS SOCIOS. A MORTE DE UM DELES NÃO TORNA ILIMITADA A
RESPONSABILIDADE DO SOCIO REMANESCENTE, ASSIM COMO A DISSOLUÇÃO
NÃO ALTERA A NATUREZA DA SOCIEDADE. DECISÃO SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADA. INFRUTIFERA A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO
ART. 165 C/C O ART. 458 DO C.P.C.. ARGÜIÇÃO DE NEGATIVA DE REGRAS
LEGAIS QUE, NO ENTANTO, JAMAIS FORAM PREQUESTIONADAS (SÚMULA N.356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.